Tribunal: TJDFT
Processo: 0751459-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por dano moral em R$ 5.000,00, além de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca. O apelante busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia médica, e, no mérito, a condenação das rés ao pagamento de pensão mensal por alegada redução da capacidade laboral, bem como a majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 15.000,00, além da inversão do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação das rés ao pagamento de pensão mensal, em razão de suposta redução da capacidade laborativa do autor; e (iii) analisar se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a própria parte, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, manifesta-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide, operando-se, assim, a preclusão consumativa quanto à produção de prova pericial.
4. A condenação ao pagamento de pensão mensal exige prova robusta e inequívoca de redução permanente ou temporária da capacidade laborativa, o que não se verifica no presente caso, pois, embora comprovada a realização de cirurgia ortopédica com implantação de placas e pinos, inexiste nos autos laudo pericial ou documento técnico hábil a atestar a alegada invalidez ou redução da capacidade laboral.
5. A ausência de reconhecimento de incapacidade pelo INSS, bem como a manutenção do vínculo empregatício do autor após o acidente, corroboram a inexistência de prova objetiva acerca da redução da capacidade laboral.
6. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, o procedimento cirúrgico realizado e a existência de sequelas permanentes, circunstâncias que justificam a majoração da indenização para R$ 15.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.Não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia médica quando a própria parte expressamente requer o julgamento antecipado da lide.
2. A fixação de pensão mensal por redução da capacidade laboral exige prova técnica robusta e inequívoca da efetiva incapacidade, não sendo suficiente, isoladamente, relatório médico unilateral ou a mera realização de cirurgia ortopédica.
3. É cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral, nos casos de acidente de trânsito com lesões graves e sequelas permanentes, quando o valor anteriormente fixado se mostra insuficiente frente à extensão do dano e à gravidade das circunstâncias.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 373, I, e 489, § 1o, IV; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951545, 0702406-23.2020.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 16/12/2024.